Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724392-50.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLEOMAR DE JESUS LOPES, TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CLEOMAR DE JESUS LOPES, TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista as apresentações das razões de apelação criminal pelas Defesas dos réus, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões aos recursos. Após, intima-se a Defesa de TARCIO para apresentar as contrarrazões ao recurso do MPDFT. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador